Tribunal: TJSP
Processo: 2274216-84.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274216-84.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
MAYKON JÚNIOR ROCHA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274216-84.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 2274216-84.2018.8.26.0000/50001
Comarca: Votuporanga
Embargante: Maykon Júnior Rocha
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VOTO No 14994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A NOMEAÇÃO DE PERITO
JUDICIAL
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
SIMPLES REEXAME DA
MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE

PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maykon
Júnior Rocha ao acórdão de fls. 160/164 que, por votação unânime, não conheceu do
agravo interno interposto contra o julgado que não conheceu do agravo de instrumento.
O embargante sustenta, em suma, que o indeferimento de
perícia trata-se de decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, nos termos do
inciso XIII do artigo 1.015 do CPC.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste no acórdão qualquer omissão ou contradição a
merecer elucidação por esta via de embargos declaratórios, de tal modo que o
inconformismo manifestado pela parte não tem o condão de modificar o teor da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274216-84.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo do autor
com o acórdão proferido, que foi claro ao explicitar que, na hipótese dos autos, o agravo de
instrumento não se enquadra no artigo 1015 do atual Código de Processo Civil, o qual
prevê um rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do
referido recurso, e que, tampouco, se verificou o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante reabrir discussão sobre matéria já apreciada por esta C. Câmara, no âmbito
restrito desta via recursal, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação
manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já foram analisados no momento
oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em Resp. 15774-0-SP Embargos de Declaração Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, J. 25/10/93, não conheceram v.u. DJU 22/11/93 p.24895:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de Declaração,
pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os Embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição”.
Imperioso consignar que, em relação ao tema no presente
caso, o acórdão não padece de qualquer vício e/ou complemento, pois os fundamentos
expendidos são suficientes e claros para demonstrar o não conhecimento do agravo de
instrumento.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende,
tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274216-84.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
4
da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houve
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L 8950/94 1o),
salvo nos processos da competência do juizado especial cível
(LJE 48 caput).” (NERY JUNIOR, NELSON Código de
Processo Civil Comentado e Legislação extravagante 10a
ed. rev. ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007 São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007 p.907)
Nesse sentido, há julgados do Supremo Tribunal Federal:
“(...)o recurso de embargos de declaração não tem
cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado.” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator